Tribunal: TJMT
Processo: 1007144-19.2019.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007144-19.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (RECORRENTE), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 862.514.061-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – APRESENTAÇÃO EM AUTOS APARTADOS – IMPOSSIBILIDADE - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ARTIGO 52, INCISO IX, DA LEI Nº 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 162030821, que
julgou extinto o feito
, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A impossibilidade de extinção dos embargos à execução – Aplicação dos princípios da economia, informalidade e celeridade processual;

2) Constatada a distribuição dos embargos à execução em autos apartados, a recorrente deveria ter sido intimada para realizar sua juntada nos autos da execução - Decisão que gerou surpresa - Arts. 10 e 321 do CPC;

3) Tempestividade da petição mesmo quando protocolizada em autos equivocados – Embargos à execução apresentados no prazo – Art. 277 do CPC – Precedentes;

4) Matéria de defesa arguida nos embargos à execução – Matéria de ordem pública que deve ser enfrentada – Inexistência de título executivo em desfavor da recorrente – Ilegitimidade passiva.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões, ante a ausência de angularização processual, uma vez que a parte requerida
não foi citada no presente feito, conforme certidão anexada no id. 162030827.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Trata-se de recurso inominado contra a decisão monocrática prolatada no id. nº 162030821, que
julgou extinto o feito
, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95
,
nos seguintes termos:

(...) Os embargos à execução foram distribuídos de forma apartada, nos termos do procedimento comum ordinário, contudo, trata-se de rito de processo sumaríssimo, onde os autos dos embargos serão processados e julgados nos mesmos autos principais.

(...)

Ululante que em sede dos Juizados Especiais Cíveis, rito sumariíssimo, a defesa do executado far-se-á,
necessariamente, mediante embargos, opostos nos próprios autos da execução
, conforme preceitua o artigo 52, inciso IX, da Lei nº 9099/95, haja vista que a referida legislação dispõe diferentemente do que estabelece o Código de Processo Civil sobre a matéria, vejamos:

“Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre: (...)”

Portanto,
a distribuição dos embargos à execução por dependência ao processo principal não atende à norma imposta no inciso IX do art. 52 da lei dos Juizados Especiais, por conseguinte, outra solução não resta, senão a extinção do feito por inadmissibilidade do procedimento com o que prescreve a Lei nº 9.099/95
. (...)
(grifei)

Analisando o presente feito, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo
.

No caso, a tese recursal não merece acolhimento, eis que, o § 1º do art. 53 da Lei nº 9.099/95, que dispõe sobre os embargos a serem ofertados na execução de título executivo extrajudicial, remete ao inciso IX, do art. 52 da referida Lei, não havendo que se falar em oposição de embargos à execução de forma apartada,
in verbis
:

Art. 53. A
execução de

título executivo extrajudicial
, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação,
quando
poderá oferecer embargos (art. 52, IX
), por escrito ou verbalmente
. (grifei)

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

(...)

IX - o devedor
poderá oferecer embargos, nos autos da execução
, (...) (grifei)

A propósito:

EMBARGOS A EXECUÇÃO – APRESENTAÇÃO EM AUTOS APARTADOS – IMPOSSIBILIDADE
–
CABIMENTO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO
– INTELIGÊNCIA DO
§1º DO ART. 53 C/C INCISO IX DO ARTIGO 52 DA LEI 9.099/95
– INDEFERIMENTO DA INICIAL –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que indefere a petição inicial, quando verificado a impossibilidade de tramitação de
embargos à execução extrajudicial
em ação diversa da execução.

(N.U 1030822-71.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERPOSTO FORA DOS AUTOS PRINCIPAIS NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
–
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
-
NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ARTIGO 52, INCISO IX, DA LEI Nº 9.099/95
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A norma especial expressamente prescreve a forma de se opor à execução
e as matérias a serem debatidas, de modo que a distribuição na forma autônoma não se coaduna com as disposições previstas no artigo 52, IX da Lei 9.099/95, cujo rol taxativo deve ser respeitado.

2. De acordo com o referido artigo, no Juizado Especial Cível,
o devedor poderá opor embargos, nos autos da execução, e não de forma apartada, como no caso dos autos
.

3. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser recebidos os embargos à execução opostos.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1060988-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023) (grifei)

Assim, a Lei Especial expressamente preceitua a forma de se opor à execução, de modo que a distribuição, na forma autônoma, não se coaduna com as disposições insertas no inciso IX do art. 52 da Lei nº 9.099/95.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023